Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. CITAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. TEMA NÃO APRECIADO. VÍCIO SANADO.
I – A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 256, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se foram empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro.
II – Verificando-se que o tema alusivo à nulidade de citação efetivada na fase de conhecimento não foi apreciada, impõe-se o provimento dos embargos para sanar o apontado vício, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos.
III – Deu-se provimento ao recurso.